Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MEDICAMEMTO. DESABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 1.1. A assistência farmacêutica também está garantida pelo inciso XXIV do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como pela alínea “d” do inciso I do artigo 6o da Lei 8080.
2. Na hipótese, o Ministério Público constatou o desabastecimento do medicamento ciclosporina nos estoques das farmácias de alto custo, o que comprometia o tratamento e a qualidade de vida das pessoas cadastradas para o recebimento de tal fármaco.
3. O desabastecimento de medicamento constante das políticas públicas nas farmácias do Sistema Público evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde no Distrito Federal. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde, razão por que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.